Tribunal: TJMT
Processo: 1019459-82.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019459-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDES DE MIRANDA PINHEIRO - CPF: 004.034.501-79 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da
Dialeticidade
.

Contudo se as razões recursais atacaram espe
cificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento.

2.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da
parte e sem quadro
comparativo
com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a condu
ta ilícita.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A alteração da verdade dos fatos de forma doloso, caracteriza litigância de má-fé e a condenação deve ser mantida.

4.
Recurso c
onhecido e não provido.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1019459-82.2023.8.11.0001

Origem:
1º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT

Recorrente:
FERNANDES DE MIRANDA PINHEIRO

Recorrido:
BANCO PAN S.A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

FERNANDES DE MIRANDA PINHEIRO ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO PAN
S.A..

Sentença proferida no ID18062
3293/PJe2. Julgou improcedente os pedidos iniciais sob o argumento de que o débito é devido uma vez que a reclamada arguiu que o promovente contratou em 10.11.2009, cartão consignado junto ao Banco Cruzeiro do Sul, apresentando contrato assinado, tela sist
êmica e faturas de consumo. Condenou a parte reclamante ao pagamento
pelo multa
de litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID180623294/PJe2. Requereu a reforma da sentença para extinguir o pro
cesso sem julgamento do mérito, em razão da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis ante a necessidade de perícia grafotécnica do contrato apresentado. Subsidiariamente requereu que seja afastada a condenação por litigância de má-fé, isentando o Recorr
ente do pagamento da multa, custas e honorários advocatícios.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID182632241/PJe2. Arguiu pelo não conhecimento do recurso em razão da ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Pugnou pela manutenção da sentença.

É
a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da
Dialeticidade
).

As razões recursais devem observar
as diretrizes fixadas pelo Princípio da
Dialeticidade
, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO E
SPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1.
O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da
dialeticidade
, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.2
. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da
dialeticidade
, se a parte não impugna os f
undamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator M
inistro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem
não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da
dialeticidade
recursal, desde que a fundamentação da sentença t
enha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situa
ção destes
autos .
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sen
tença objurgada julgouimprocedenteos pedidos da inicial sob o argumento de que o débito é devido, uma vez que a parte reclamada apresentou
contrato assinado, tela sistêmica e faturas de consumo.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao
Princípio da
Dialeticidade
, nas razões recursais, o recorrente sustentou a necessidade de realização de perícia grafotécnica e pugnou pelo afastamento da condenação em litigância de má-fé, satisfazendo regularmente a
dialeticidade
recursal.

Portanto, consi
derando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legi
timar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável at
ribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma
que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negati
va.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (.
..) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 d
o Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre a
s partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Re
l. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura física (ID 180623278/
PJe
2
), supost
amente realizada pela parte reclamante.

Embora no presente caso não tenha sido produzido prova técnica grafotécnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica apresentando elementos que fragilizam o documento apresentado, inclusive, fazendo
comparativo entre as assinaturas
, com destaque com
caracteristica
s

diferenciativas
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assi
nado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.
0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de
documentos juntados
aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ
-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de impugnação específica, a o
rigem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1.
Seg
undo a

reiterada jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça, a

mera utilização

de recursos

previstos em

lei não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o caráter

manifestamente infundado
do reclamo ou o d
olo da parte
recorrente em

obstar o

normal trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no

AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois a parte reclamante alterou a ve
rdade dos fatos.

Esta hipótese encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que se a parte reclamante alegou não ter mantido relação contratual com a parte reclamada, mesmo tendo contratado os serviços por ela prestados.

Por estas razões, é devid
a a incidência da multa por litigância de má-fé, além dos honorários advocatícios, nos moldes fixados na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento
do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
R$800,00 (oitocentos reais)
, com base no artigo 85, §8º, do CPC, para que não
haja honorários
em quantia irrisória,
observado o disposto no a
rt. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023